Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-14.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso da Defesa – Tráfico de drogas – Insurgência apenas com relação a dosimetria – Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos – Conjunto probatório suficiente às condenações – Dosimetria – Redução das penas-base – Possibilidade – Reconhecimento do tráfico privilegiado – Admissibilidade – Acusados que são primários e não há elementos que participem de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso da Defesa – Tráfico de drogas – Insurgência apenas com relação a dosimetria – Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos – Conjunto probatório suficiente às condenações – Dosimetria – Redução das penas-base – Possibilidade – Reconhecimento do tráfico privilegiado – Admissibilidade – Acusados que são primários e não há elementos que participem de organização ou associação criminosa, além do que a quantidade de drogas com eles apreendida não se apresentou vultosa – Pelos mesmos motivos acima expendidos, fazem jus a o regime aberto e a substituição prevista no artigo 44 do CP – Afastamento da pena de multa – Impossibilidade - Pena de multa que decorre da condenação, sendo inviável o seu afastamento pelo fato de o réu condenado não poder suportar o pagamento - Questão que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a fim de que este defina o modo de pagamento da multa - Quantum da pena de multa que guarda proporção à pena corporal - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500030-14.2018.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que são apelantes
GABRIEL ADRIANO MOREIRA DE MORAES e TAIRAN ASSIS MANOEL, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas defesas de Tairan
Assis Manoel e Gabriel Adriano Moreira de Moraes, para reduzir as penas que
lhes foram impostas para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, mais o pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no piso,
fixar o regime inicial aberto para o cumprimento das reprimendas e substituir
as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e
limitação de fim de semana - por igual período da pena privativa de liberdade,
mantida, no mais, a r. decisão ora hostilizada. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
2
Voto no 43.056 – Aparecida
8a Câmara Criminal
Relator: Sergio Ribas
Apelação Criminal c/ Revisão no 1500030-14.2018.8.26.0621
Apelantes: Gabriel Adriano Moreira de Moraes
Tairan Assis Manoel
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Recurso da Defesa Tráfico de
drogas Insurgência apenas com relação a dosimetria
Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos

Conjunto
probatório
suficiente
às
condenações

Dosimetria
Redução das penas-base Possibilidade
Reconhecimento do tráfico privilegiado Admissibilidade
Acusados que são primários e não há elementos que
participem de organização ou associação criminosa, além
do que a quantidade de drogas com eles apreendida não se
apresentou vultosa
Pelos mesmos motivos acima
expendidos, fazem jus a o regime aberto e a substituição
prevista no artigo 44 do CP
Afastamento da pena de
multa Impossibilidade - Pena de multa que decorre da
condenação, sendo inviável o seu afastamento pelo fato de o
réu condenado não poder suportar o pagamento - Questão
que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a fim
de que este defina o modo de pagamento da multa -
Quantum da pena de multa que guarda proporção à pena
corporal - Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas
pelas Defesas de Gabriel Adriano Moreira de Moraes e Tairan Assis
Manoel, contra a r. decisão de fls. 163/170, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar parcialmente procedente a ação penal,
condenou os réus como incursos no artigo 33, caput, e 40, IV, ambos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
3
Lei 11.343/2006, impondo, a cada um dos acusados, as penas de 09
(nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 900
(novecentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada dia-
multa.
A Defesa de Tairan, com razões recursais às
fls. 178/181, pretende o redimensionamento da sanção imposta,
postulando a redução da pena-base fixada, o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Pretende
também o afastamento da causa de aumento, por ausência de prova ou o
redimensionamento do acréscimo operado, que se afigura excessivo; a
revisão da pena de multa, por ser excessiva, e, por fim, a aplicação do
redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06.
Por seu turno, a Defesa de Gabriel postula o
afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei
11.343/06, por insuficiência probatória. Alternativamente, busca a
revisão da dosimetria, para a fixação da pena-base no mínimo ou com o
acréscimo limitado a um sexto; a compensação entre a confissão, assim
como a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/06, fixação de regime aberto e a substituição por restritivas de
direitos. Por fim, postula a redução da pena de multa (fls. 216/223).
Recursos
regularmente
processados
e
contrariados pelo Ministério Público (fls. 227/230).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se às fls. 248/255, apresentando parecer pelo parcial
provimento dos apelos defensivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
4
É o relatório.
Os apelantes Tairan Assis Manoel e Gabriel
Adriano Moreira de Moraes, foram denunciados pelo Ministério Público
como incursos no artigo 33, caput, e no artigo 40, inciso VI, ambos da
Lei n° 11.343/2006 e no artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do
Código Penal, porque no dia 2 de junho de 2018, às 02h30, na Rua
Maestro Oscar Lorena, São Roque, na cidade e comarca de Aparecida,
agindo em concurso e com unidade desígnios corromperam Luiz
Guilherme dos santos Ernesto Honório e Pedro Henrique de Toledo
Marinho, menores de 18 anos, com eles praticando infração penal.
Foram condenados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e
absolvidos pelo crime de corrupção de menor.
Segundo se apurou, na data dos fatos, os réus,
após corromperem os adolescentes supramencionados, com eles agindo
em concurso, praticavam atos relacionados ao narcotráfico.
Estes são os fatos.
Tanto a autoria quanto a materialidade delitiva
restaram incontestes, especialmente pelos depoimentos das testemunhas,
confissões dos réus e demais provas acostadas aos autos, tanto que as
defesas sequer se insurgem contra a condenação, limitando-se a
impugnar aspectos relacionados à dosimetria das penas impostas e
regimes prisionais.
Sendo assim, passa-se diretamente às análises
dos apelos defensivos.
As Defesas pretendem as reduções das penas-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
5
base.
As pretensões merecem acolhimento.
Isto porque, verifica-se que houve majoração
excessiva na fixação das penas-base, porquanto estas foram fixadas 1/5
(um quinto) acima dos mínimos, considerando a natureza da droga
apreendida.
Entretanto, no caso em comento, foram
apreendidas com o apelante Gabriel 05 porções de cocaína e, com o réu
Tairan, 07 pedras de crack, ou seja, pequena quantidade, razão pela qual
os aumentos realizados foram sem a fundamentação adequada.
Desse modo, as penas-base devem fixadas nos
pisos mínimos, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, mais o
pagamento de 500 (quinhentos dias-multa), no piso, para cada qual,
tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis dos apelantes, assim
como a pequena quantidade apreendida, em observância aos princípios
da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343 /2006, a
quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre
as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e
podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Entretanto, à luz do disposto no art. 59 do
Código Penal c/c o art. 42 da Lei de Drogas, e tratando-se de pequena
quantidade de drogas, é desproporcional e desarrazoada a exasperação
da pena-base em 1/5, eis que inexistem outras circunstâncias
desfavoráveis, impõe-se o redimensionamento das penas-base nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
6
mínimos.
Em segunda etapa, não obstante a presença da
menoridade relativa e confissão espontânea, ficam mantidas as
reprimendas nos patamares acima aludidos, à luz do disposto na súmula
231, do E. STJ.
Em terceira etapa da dosimetria da pena,
presente a causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente
no crime de tráfico, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06,
não há que se falar em seu afastamento, porquanto foi bem demonstrada
a participação de adolescentes na empreitada criminosa, não se podendo
olvidar que pela prática dos delitos em análise, foi aplicada a medida
socioeducativa de internação - autos 1500032-81.2018.8.26.0621.
Portanto, tendo em vista a presença da causa de
aumento, a reprimendas devem ser majoradas em 1/6 (um sexto),
perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, para
cada qual.
Entretanto, aplicável, à espécie, o redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da lei no 11.343/06.
Verifica-se que os réus foram considerados
primários e possuidores de bons antecedentes pelo MM. Magistrado de
1o grau. Outrossim, observa-se que ambos confessaram o crime em
comento, não havendo provas deles serem integrantes de organização
criminosa.
Assim, considerando-se a quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
7
apreendida com os réus (em poder de GABRIEL, 5 porções de cocaína
(1.02g), além da quantia de R$50,00 em espécie, enquanto que, com
TAIRAN, localizaram 7 pedras de crack (2.05g), 1 porção de maconha
(2.41g) e a quantia de R$ 22,00) de ser aplicado o redutor em 2/3 (dois
terços), perfazendo 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, mais 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no piso.
Nesse sentido:
TRÁFICO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES - Provas suficientes de materialidade e autoria -
Prisão em flagrante - Palavra dos policiais - Condenação mantida -
Desclassificação - Impossibilidade - Não caracterização da condição de
usuário - Dosimetria penal - Penas fixadas no mínimo legal e reduzidas
de 55% nos termos do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas -
Aplicação do redutor em sua fração máxima, por presentes os requisitos
legais - Necessidade. (TJSP - APL no 0.156.031-05.2010.8.26.0000 - Ac.
5.162.710 - São Paulo - 11a Câm. de Direito Criminal - Rela Desa Maria
Tereza do Amaral - J. 04.05.2011 - DJESP 29.08.2011).
Não restando demonstrado que os acusados se
dediquem a atividades delituosas ou integrem organização criminosa,
somado à primariedade e bons antecedentes, como reconhecido na
sentença, deve ser reconhecida a redução do parágrafo 4o, do artigo 33
da Lei no 11.343/2006.
Nessa circunstância, permite-se a redução da
sanção imposta, entre um sexto e dois terços, conforme preceitua o
artigo 33 § 4o da Lei no. 11.343/06. Melhor dizendo, tem o julgador uma
possibilidade mais ampla para eleger a sanção adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
8
Desse modo, entendo adequada a aplicação do
redutor e na fração máxima de 2/3 (dois terços), não havendo ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois az
condutas não demonstram maior gravidade, não há quantidade vultosa
de drogas, além das circunstâncias judiciais favoráveis, como já
salientado.
No que se refere a alteração do regime prisional
fixado, não obstante este julgador não concorde com o abrandamento
deste no que se refere ao delito de tráfico de entorpecentes, seguindo a
orientação dominante do E. STJ e inclusive a recomendação, aos réus
serão estipulados o regime mais brando, ou seja, o aberto.
Isto porque, como já salientado, os acusados
são primários e foram condenados a pena privativa de liberdade de 01
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 193 (cento e
noventa e três) dias-multa, no piso, sendo certo que as penas-base foram
fixadas nos mínimos legais, ou seja, as circunstâncias judiciais
apresentaram-se favoráveis.
Verifica-se ainda que a quantidade com eles
apreendida foi pequena, como acima exposto.
Assim, ante as penas fixadas, consideradas
também as condições pessoais dos sentenciados já elencadas, de ser
fixado o regime aberto e ser deferida a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Com relação à almejada substituição, a
Resolução no 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com efeito erga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
9
omnes, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em
penas restritivas de direitos”, inserida no § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização
da pena.
Desse modo, cabe ao Julgador verificar a
possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos
do artigo 44 e seguintes do Código Penal.
Assim, tendo em vista as condições pessoais
dos acusados, consoante acima observado, é o caso de conversão da
pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos - por igual
período da pena privativa de liberdade, consistentes na prestação de
serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e
limitação de fim de semana.
Em caso de descumprimento das penas
alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto, para o cumprimento
da reprimenda imposta, como acima salientado.
Ocorre
que,
segundo
entendimento
jurisprudencial firmado pelo STJ, a fixação de regime fechado fere o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, beirando a injustiça o
fato de réus primários, condenados às penas mínimas, submetidos ao
regime mais gravoso de cumprimento da reprimenda, salientando-se a
regra disposta no artigo 33, § 2o, do Código Penal.
Vale trazer à colação os seguintes precedentes
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
10
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO POR
ESTA CORTE AFASTANDO O ÓBICE DA SUBSTITUIÇÃO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.
FIXAÇÃO
DE
REGIME
ABERTO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
POSSIBILIDADE.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.I. Hipótese em que,
após a concessão de habeas corpus por esta Corte afastando o óbice à
substituição da pena aos acusados de tráfico ilícito de entorpecentes, o
Tribunal a quo indeferiu o benefício. II. Presentes os requisitos do art.
44 do Código Penal, é devido o benefício ao paciente.III. A descrição
oblíqua de circunstância já apreciada anteriormente, de modo a denotar
maior gravidade, assim como a quantidade e natureza da droga
apreendida, que não se revela exorbitante, inclusive segundo
entendimento anterior da própria Corte a quo e, ainda, circunstâncias
abstratas inerentes às próprias elementares do tipo penal imputado, não
são fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício
pleiteado.VI. Evidenciada a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve ser, de ofício,
afastado o óbice à fixação do regime aberto para o cumprimento da
pena, a fim de que a referida substituição alcance sua finalidade, com
plenitude e sem restrições. V. Ordem que deve ser concedida para
determinar ao Juízo de 1o grau que fixe o regime e a pena substitutiva
adequada. VI. Ordem parcialmente conhecida e concedida” (Habeas
Corpus no 200.867/RS Quinta Turma Relator Ministro Gilson Dipp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
11
j. 06.10.2011).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DOSIMETRIA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. DESCABIMENTO. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO.
REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
REQUISITOS
LEGAIS
NÃO
PREENCHIDOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira
Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem
de ofício. II - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 2o da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07,
afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal
orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o
julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
12
privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou
equiparado. III - In casu, verifica-se que a pena-base foi fixada no
mínimo legal, tendo ainda sido aplicada no grau máximo a causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas. As circunstâncias judiciais, portanto, foram todas consideradas
favoráveis. IV - Assim, sendo o paciente primário, fixada a pena-base no
mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime aberto mostra-se o
adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea c, do Código Penal, bem como de acordo com o entendimento
constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e
n. 440 desta Corte Superior. V - O Supremo Tribunal Federal, ao
analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da
parte final do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, passou a admitir a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na espécie, a natureza, a
quantidade e diversidade da droga apreendida não recomendam a
substituição da pena, nos termos do inciso III do art. 44 do Código
Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da
benesse em tela. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem de
ofício, a fim de, tão somente, fixar o regime aberto para resgate da
reprimenda, mantido os demais termos da condenação. (STJ - HC:
504972 SP 2019/0109406-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data
de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 21/05/2019)
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
13
CONDENAÇÃO. FIXADO O REGIME FECHADO E NEGADA A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS COM BASE NA HEDIONDEZ E NA
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA TOTAL INFERIOR A 4
ANOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719/STF E DA SÚMULA
440/STJ. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. A atual jurisprudência não tem admitido o emprego do habeas corpus
em substituição a recurso especialmente previsto no texto
constitucional. 2. Esta Corte Superior, na esteira do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por
tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem
como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto. 3.
In casu, foi fixado o regime inicial fechado e negada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na
hediondez e na gravidade abstrata do delito, em manifesta
contrariedade ao hodierno entendimento dos Tribunais Superiores. 4.
Fixada a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de motivos para a
sua exasperação, e aplicada a causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em patamar máximo,
sendo a reprimenda final inferior a 4 anos de reclusão, é possível o
estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
14
art. 33, § 2o, c, e 44 e incisos, ambos do Código Penal. 5. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de fixar o
regime inicial aberto, ratificada a liminar anteriormente deferida, bem
como para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
competente (Ação Penal no 0008195-33.2014.8.26.0050). (STJ - HC:
329878 SP 2015/0166531-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 01/09/2016)
Por fim, não prospera o pleito defensivo de
afastamento da pena de multa, na medida em que se trata de pena
cominada cumulativamente ao preceito legal em que condenados os
réus, sendo, portanto, consequência lógica da condenação. Por outro
vértice, eventual dificuldade no seu adimplemento é matéria a ser
apreciada junto ao Juízo das Execuções criminais.
Igualmente, não merece acolhimento o pedido
de redução da pena de multa, pois fixada no mínimo legal, à razão
unitária mínima, quantum que guarda proporção à pena corporal
imposta.
Via
de
consequência,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas defesas de Tairan Assis
Manoel e Gabriel Adriano Moreira de Moraes, para reduzir as penas que
lhes foram impostas para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, mais o pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-
multa, no piso, fixar o regime inicial aberto para o cumprimento das
reprimendas e substituir as penas privativas de liberdade por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-14.2018.8.26.0621 -Voto no 43.056
15
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e limitação de fim
de semana - por igual período da pena privativa de liberdade, mantida,
no mais, a r. decisão ora hostilizada.
SÉRGIO RIBAS
Relator